Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-28.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800617-28.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: CYANE DINIZ AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CF/88 E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Cyane Diniz Amaral, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos laborados em cargo comissionado, com fundamento na Constituição Federal e na Lei Complementar municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido ao servidor ocupante de cargo comissionado o pagamento de indenização pelas férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, por ocasião da exoneração, com fundamento na Constituição Federal e no regime jurídico local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício de cargo comissionado, apesar de sua precariedade e da livre nomeação e exoneração, não afasta a condição de servidor público, fazendo incidir direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, entre eles o gozo de férias e o adicional de um terço (CF/88, art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XVII).

4.

A Lei Complementar nº 02/2009, do Município de Santa Bárbara do Pará, assegura expressamente o direito a férias, adicional de férias e indenização por férias não gozadas a servidores comissionados, sem distinção em relação aos efetivos.

5.

O entendimento do STF é pacífico quanto ao direito do servidor comissionado à indenização de férias não usufruídas acrescidas de 1/3 constitucional, conforme precedentes ARE 1019020 AgR e ARE 892004 AgR.

6.

Negar tal direito implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico (CC, art. 884).

7.

O adicional por tempo de serviço foi corretamente afastado, ante a inexistência de previsão legal para sua concessão a servidores comissionados, prevalecendo o princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput).

8.

As demais verbas celetistas são inaplicáveis ao caso, pois a condenação se limita às garantias constitucionais e estatutárias do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público ocupante de cargo comissionado faz jus à indenização pelas férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, por ocasião da exoneração, com fundamento direto na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável.

2.

O adicional por tempo de serviço só é devido ao servidor comissionado se houver previsão legal expressa.

3.

O indeferimento de outras verbas trabalhistas se impõe quando não previstas na legislação estatutária ou constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, caput, e 39, § 3º; CC, art. 884; Lei Complementar Municipal nº 02/2009, arts. 94 e 95; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 1026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.08.2018; STF, ARE 892004 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.08.2015; TJ-PA, ApCiv 00059071820178140026, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 11.03.2024; TJ-PA, ApCiv 7122191, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 08.11.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Santa Bárbara do Pará
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Trabalhistas
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas indenizatórias referentes a férias integrais e proporcionais, acrescidas de um terço constitucional, relativas ao período laborado pela autora, ora apelada.

Historiando os fatos, Cyane Diniz Amaral ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ocupou o cargo comissionado de Assessora Especial III, junto à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, no período de 02 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2020, aduzindo que durante esse interregno não usufruiu, nem recebeu a indenização correspondente, pelas férias acrescidas do terço constitucional, além de não ter recebido o adicional de tempo de serviço após o quinquênio previsto em lei.

Postulou, pois, o pagamento das férias integrais + 1/3 constitucional dos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020, bem como das férias proporcionais + 1/3 do período aquisitivo 2020/2021, na proporção de 12/12 avos, além do adicional de tempo de serviço a partir de 03 de janeiro de 2014, excluído o período prescrito. Ao final, requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20%.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para condenar o MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ a pagar à CYANE DINIZ AMARAL a indenização das férias + 1/3 constitucional integrais do período aquisitivo 2018/2019, 2019/2020, bem como das férias + 1/3 proporcionais do período aquisitivo 2020/2021, na proporção de 12/12 avos. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, decorrente de verba devida a servidor público, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ). Condeno a requerida em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Inconformado com a sentença, o Município de Santa Bárbara do Pará interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante, em preliminar, destacou a ausência dos requisitos para o reconhecimento do direito da parte autora às verbas pleiteadas, invocando entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação de servidor público sem concurso, ainda que em cargo comissionado, não enseja o pagamento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, mas tão somente de salários pelo labor efetivamente prestado e, excepcionalmente, depósitos do FGTS, conforme o caso, à luz dos precedentes fixados nos Recursos Extraordinários nº 596.478, 705.140/RS e 752.206.

Sustentou, portanto, que não há amparo para o deferimento de férias integrais, proporcionais ou do adicional de um terço constitucional, posto que não se trata de vínculo regido pela CLT, mas por regime estatutário, sendo inaplicáveis as sanções celetistas ao caso.

Aduziu que o reconhecimento de eventual direito à percepção de verba indenizatória por férias não gozadas, segundo a Corte Suprema, encontra-se restrito às hipóteses de vínculo celetista nulo e desde que preenchidos os requisitos objetivos previstos em lei, o que não se configura na presente demanda, pois não se trata de servidor contratado sem concurso para cargo efetivo, mas de ocupante de cargo comissionado, cujo regime é de livre nomeação e exoneração.

O apelante ressaltou, ademais, que a sentença recorrida merece reforma, por ter condenado o município ao pagamento de verbas não previstas na legislação municipal aplicável aos servidores comissionados. Apontou que, em relação ao adicional por tempo de serviço, inexiste previsão legal para sua extensão aos ocupantes de cargos comissionados, nos termos do Regime Jurídico Único local, o que justifica a improcedência do pedido nesse ponto.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas pela autora.

Em contrarrazões, a recorrida sustentou, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença de primeiro grau, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos quanto à inexistência de direito ao FGTS, matéria que sequer foi objeto de pedido na demanda. Alegou a existência de litigância de má-fé, porquanto o recurso ostenta caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa ao recorrente.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que os pedidos da inicial foram lastreados em legislação municipal e dispositivos constitucionais, sobretudo o art. 39, § 3º, da CF/88, e os artigos 78, 94 e 95 do Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Santa Bárbara do Pará, os quais asseguram o direito a férias anuais e ao adicional de um terço, inclusive para servidores comissionados, bem como indenização por férias não usufruídas quando da exoneração.

Esclareceu que não houve pedido de reconhecimento de vínculo celetista, tampouco pleito referente a FGTS, sendo indevidas as alegações do ente público nesse sentido. Por fim, reiterou que as fichas financeiras anexadas comprovam a ausência de pagamento das verbas, sendo legítima a condenação do município.

O Ministério Público, instado a se manifestar, asseverou que a matéria controvertida restringe-se a interesses patrimoniais disponíveis das partes, não havendo interesse público primário ou relevância social que justifique a intervenção ministerial, motivo pelo qual opinou pela dispensa de manifestação.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Cyane Diniz Amaral, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, relativas aos períodos laborados em cargo comissionado.

Inicialmente, importa registrar que o cerne do recurso reside na insurgência do Município contra o reconhecimento do direito da autora ao recebimento das verbas indenizatórias por férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, e férias proporcionais, sob o argumento de que, tratando-se de cargo comissionado, não seria devida tal indenização, tampouco o adicional, haja vista a precariedade do vínculo e a natureza de livre nomeação e exoneração.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

O exercício de cargo comissionado, ainda que se revista do caráter precário e se submeta à livre nomeação e exoneração, não desnatura a condição de servidor público, para fins de aplicação dos direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal e legislação correlata. Neste ponto, cumpre ressaltar a expressa previsão constitucional contida no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, a saber:

“Art. 39. [...]

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

O artigo 7º, inciso XVII, da mesma Carta Magna, dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, extensíveis aos servidores públicos, o
“gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”
.

Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, em referência clássica à matéria:

“O servidor comissionado, embora não desfrute da estabilidade típica dos cargos efetivos, permanece sujeito ao regime jurídico do estatuto local, de sorte que, no que couber, serão-lhe assegurados os direitos sociais constitucionais, inclusive o gozo de férias e a respectiva indenização, quando não usufruídas.”
(Manual de Direito Administrativo, 21ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 583).

Do ponto de vista legal, observa-se que o próprio Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Santa Bárbara do Pará (Lei Complementar n.º 02/2009), em seu artigo 94 e seguintes, assegura, sem qualquer distinção entre servidores efetivos e comissionados, o direito ao gozo de férias, adicional de férias e, no caso de exoneração, a correspondente indenização:

“Art. 94. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 02 (dois) períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

...

Art. 95. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.

...

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias.”

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o servidor ocupante de cargo comissionado faz jus à indenização das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, ao ensejo da exoneração, consoante os seguintes precedentes:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional,
o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
. Inaplicável o artigo
85
,
§ 11
,
CPC
, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal. (
ARE 1019020
AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

“O entendimento adotado pela Corte de origem [...] não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).”
(ARE 892004 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, DJe-167)

Na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o entendimento já está igualmente consolidado, reconhecendo o direito do servidor comissionado à indenização pelas férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, por força da aplicação direta do texto constitucional e do estatuto local, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Os autos narram que a parte autora foi nomeada para exercer o cargo de Assessoria nível II, cargo em comissão, no Município de Jacundá, permanecendo na função no período compreendido entre 04 de abril de 2013 e 31 de dezembro de 2016. 2 – Em sentença, o Douto Magistrado de origem condenou o ente municipal ao pagamento em dobro de indenização de férias dos anos de 2013, 2015 e 2016. 3 – As razões recursais objetivam o afastamento de tal condenação, sob afirmativa de que servidores comissionados não fazem jus a tal direito. 4 -
Especificamente sobre a hipótese dos autos, em que se trata de servidor público exclusivamente comissionado, destaco a tese de repercussão geral, também da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço.

5 – A condenação, portanto, deve ser de indenização de férias somadas ao 1/3 constitucional, diante da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00059071820178140026 18607450, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
(...) (7122191, 7122191, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Deve-se registrar, ainda, que afastar tal direito importaria em verdadeiro enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

No tocante ao pedido de adicional por tempo de serviço, a sentença já corretamente afastou tal verba, em razão da ausência de previsão legal para sua concessão a servidores comissionados, sendo imperativo o princípio da legalidade estrita na administração pública, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Quanto às alegações do Município de que a relação jurídica não se rege pela CLT e, portanto, seria incabível a concessão de verbas de natureza trabalhista, verifica-se não subsistirem, eis que a condenação limitou-se àquelas garantidas constitucional e estatutariamente, afastando a aplicação de direitos celetistas, em consonância com o regime jurídico-administrativo.

Por fim, rejeito as demais preliminares e argumentos deduzidos pelo apelante, notadamente a suposta ausência de fundamento legal para a condenação e a tese de que a autora não faria jus à verba indenizatória, pois, como visto, tais direitos decorrem diretamente da Constituição e do estatuto local, sendo descabida a negativa pretendida pelo Município.

Em conclusão, não há qualquer reparo a ser feito à r. sentença recorrida, que se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico, a doutrina mais abalizada e a jurisprudência dominante nos tribunais superiores e nesta Corte.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Barbara do Pará, mantendo incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/07/2025